Tribunal: TJDFT
Processo: 0732725-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732725-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO MORATO PACIENTE: CAUA PAIVA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Dr. Bruno Nascimento Morato (OAB-DF 73.389) impetra HABEAS CORPUS contra suposta ilegalidade contida na decisão da 5a Vara de Entorpecentes, que manteve a prisão preventiva de CAUA PAIVA SANTANA, sob o fundamento de que estão presentes os pressupostos da medida para o resguardo da ordem pública, bem como os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva em tráfico ilícito de drogas e do porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal porque presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória. Afirma que o paciente possui residência fixa, ocupação laboral lícita, além de ser tecnicamente primário. Sustenta que a decisão não apontou elementos concretos e objetivos para a manutenção da prisão, sendo, assim, desprovida de fundamentação suficiente para a medida cautelar. Acrescenta que a gravidade abstrata do delito e o clamor público não constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. Pede a extensão de decisão que beneficiou outro acusado nos seguintes termos. "Em idêntica situação fático-processual encontra-se o corréu BRUNO CUNHA LUNA, que, inconformado com a manutenção de sua prisão, impetrou o Habeas Corpus no 0729762-77.2025.8.07.0000 perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios" No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar o decreto cautelar. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, o paciente foi preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, referente ao Inquérito Policial 330/2025-11a DP, Ocorrência Policial 2534/2025-11a DP, Auto de Apresentação e Apreensão 147/2025 de 9 (nove) porções de substâncias aparentando ser maconha, haxixe e cocaína para fins de mercancia, bem como 1 (uma) de pistola de calibre “9 mm” com número de série suprimida, 2 (dois) carregadores de pistola e 9 (nove) cartuchos intactos de calibre “9 mm”, restando preenchido os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Sabe-se que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se parte da decisão que converteu o flagrante em preventiva: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de relevante quantidade de droga, além de posse de arma de uso restrito. Observo que o tráfico de drogas já apresenta extremo risco à ordem pública e, quando associado a armamentos, há uma majoração significativa de risco, a indicar necessidade de se acautelar a ordem pública. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Confira-se, também, a que manteve a prisão cautelar: É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei no 11.343 e art. 16, caput e §1o, inciso I, da Lei no 10.826/03. Observo que a prisão não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante em posse de relevante quantidade de drogas, além de arma de fogo com número de série suprimido e munições. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público, “CAUÃ PAIVA SANTANA vinha sendo investigado desde junho de 2024, no bojo de operação deflagrada pela Seção de Repressão às Drogas da 11a Delegacia de Polícia, ocasião em que foi identificado como integrante de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas na Região Administrativa da Candangolândia. Tais circunstâncias corroboram a imprescindibilidade da prisão preventiva, pois evidenciam a dedicação do acusado à atividade criminosa” (ID n. 244714242). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. (...) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de CAUA PAIVA SANTANA. Acrescente-se que a atuação policial não foi de improviso. Pelo contrário, decorreu de trabalho investigativo prévio no intuito de combater o abastecimento de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial oriundos de outras regiões e do entorno. As buscas decorreram de investigações para, conforme consta do RELATÓRIO FINAL, apurar a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico ilícito de drogas na região da Candangolândia/DF, durante o ano de 2024 e no corrente ano de 2025. Com efeito, nota-se que o decreto prisional se pauta em motivação concreta, não havendo considerações abstratas sobre a gravidade do crime, o que torna patente a necessidade de resguardar e de acautelar a ordem pública, assegurando a efetiva aplicação da lei penal. Assim, ante a concreta coerência com os fatos constantes nos autos, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada. Nem se cogita de constrangimento ilegal, quando a custódia cautelar [ou sua manutenção] está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente. Ademais, no que concerne à não aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, é essencial observar que a simples manifestação do Juízo a quo, no sentido de que estariam configurados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, que resultou na decretação da mesma, por si só, consiste em fundamento suficiente para a inaplicabilidade ao caso concreto, das referidas medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo de prisão domiciliar. No caso, trata-se de tráfico de, além de uma arma de fogo de uso restrito, considerável quantidade de drogas ilícitas, ao qual a CF atribui a natureza de delito hediondo, razão pela qual a prisão preventiva contra o paciente foi, por ora, corretamente decretada. Os agentes públicos agiram nos termos do arts. 312 e 313 do CPP e o comportamento do paciente indica periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, o que afasta suposta ilegalidade. Pelo contrário, mostra-se efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito. Além disso, sua segregação servirá também para acautelar o meio social. Como sabido, o comércio de drogas é responsável por severos danos à sociedade, já que corrompe a juventude, prejudica a saúde pública e costuma ser a causa de diversas outras espécies de delitos, decorrendo daí a razão de maior rigor no trato dessa espécie de delito. Com relação à eventual extensão de decisão que beneficiou outro acusado, a questão será decidida no mérito, de acordo com a condição individual de cada um. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando informações. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator